Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. ROYALTIES E TAXA DE MARKETING. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. FLUÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, na ação monitória, ao julgar procedente o pedido da inicial, restou por aplicar encargos legais a partir do ajuizamento da demanda. Requer o autor recorrente que os encargos previstos contratualmente sejam aplicados até o efetivo pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo final da correção monetária e juros de mora pactuados contratualmente, se até o ajuizamento ou até o efetivo pagamento do débito.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento pacificado no sentido de que, havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação. Precedentes.
4. Portanto, a sentença recorrida diverge da jurisprudência do STJ quando determinada que o débito deveria ser atualizado a partir dos parâmetros previstos na tabela prática do Tribunal de Justiça, no caso INPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.223.781/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2025; AgInt no AREsp n. 2.714.148/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/4/2025. TJDFT, Acórdão 1968342, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025; Acórdão 1905250, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 08/08/2024; Acórdão 1381636, Rel. Des. SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, j. 20/10/2021.